Tribunal: TCU
Processo: 036.301/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento de controles críticos de Segurança Cibernética das organizações públicas federais

Inteiro teor:
Acórdão 1297/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar alcançados os objetivos do acompanhamento, e arquivar o presente processo, sem prejuízo do prosseguimento do monitoramento das deliberações contidas no Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário , objeto dos TC Processo 020.793/2022-7 e Processo 019.703/2023-6 . 1. Processo TC- Processo 036.301/2021-3 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessados: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59); Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços. 1.2. Órgãos/Entidades: Diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Leonardo Thadeu de Oliveira (OAB/RJ 109.115) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.